Tribunal: CARF
Processo: 10707.000425/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000425/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.158 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
PASCOAL JOÃO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
PARCIALIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO
VERIFICADA
Decisão devidamente fundamentada em lei e em direito para a qual não exista
prova concreta de parcialidade deve ser respeitada descabendo alegação de
corporativismo ao não atender às convicções do contribuinte.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.(Sum. Carf no 6)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento com base
em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
REANALISE DE ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO DESCABIMENTO
É descabido reanalisar as argumentações trazidas na impugnação e já
verificadas e julgadas em primeira instância. O recurso voluntário deve conter
todas as matérias de direito que pretende debater, descabendo qualquer
remissão à peça de defesa anterior.
Recurso Voluntário Improcedente.
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000425/2009-61
Fl. 1534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 24/06/2009, precisamente às 11:13, foi constituído o Auto de Infração de fls.
258 e ss, para a cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos anos
calendários 2004, 2005 e 2006, exercícios 2005, 2006 e 2007, calculado em R$ 1.192.198,85,
acrescido de Juros de Mora de R$ 444.221,59 e Multa de Ofício de R$ 894.149,12, totalizando
R$ 2.530.569,56, em razão OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA A
PARTIR DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Referida exação foi precedida por fiscalização tributária, realizada ao amparo do
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0710300-2008-01099-3, que apurou IRPF de anos
calendários 2004 a 2006 do contribuinte, iniciada em 15/10/2008, fls. 18 e ss, com seu término
registrado em 20/07/2009, fls. 472.
Consta da exação Termo de Verificação Fiscal que descreve os fatos e
fundamentos jurídicos que alicerçam a constituição do crédito tributário pela autoridade
administrativa, fls. 270 e ss.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o autuado apresentou impugnação a fls. 474 e ss,
alegando em preliminar cerceamento de defesa; descumprimento do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972 quanto ao local de lavratura do auto de infração. No mérito atacou a presunção
utilizada na exação, apontando doutrina e falta de ligação entre o depósito bancário e rendimento
omitido, além de outras matérias de direito em sua defesa, requerendo perícia e pugnando ao fim
pela improcedência total da autuação.
Juntamente com a defesa, o contribuinte apresentou quesitos para instrução de
perícia, fls. 486/487.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
(RJ) julgou a impugnação procedente em parte, conforme Acórdão no 12-53.164, de 25/02/2013,
fls. 1.425 e ss, com a retirada da base de cálculo, por duplicidade, de R$ 51.448,57, referente à
tributação do ano calendário de 2004, mantendo integralmente os demais anos.
Fl. 1535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

De acordo com a decisão a quo, para o ano de 2004, o imposto suplementar
passou de R$ 360.106,30 para R$ 345.957,94 e a Multa de Ofício de R$ 270.079,72 para R$
259.468,46, com os acréscimos legais.
A seguir, a ementa do acórdão em referência:
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
CONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis. A vedação quanto à instituição de tributo com efeito
confiscatório é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e a ciência pelo sujeito
passivo dar-se-á por intermédio da Internet, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
A exigência do crédito tributário no local da verificação da falta será válida, mesmo que
formalizada por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
CONTAS EM CONJUNTO.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96,
autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pelo sujeito passivo. Na hipótese de contas mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, o
valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
ESTORNOS DE VALORES.
Devem ser excluídos da relação de depósitos bancários os estornos de valores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
O contribuinte foi regularmente notificado da decisão em 10/05/2013, conforme
fls. 1.443/1.444 e 1.446.

Fl. 1536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

RECURSO VOLUNTÁRIO
Houve interposição de recurso voluntário em 07/06/2013, fls. 1.447 e ss, porém
por terceiro sem instrumento de representação, sendo intimado a fls. 1.455 a apresentar
procuração dando poderes ao assinante da peça recursal, o que foi feito conforme fls. 1.458.
Conforme Memorando SEDOC/SECEX/CARF/MF no 702, de 08/07/2013, fls.
1.488 e ss, foram recebidas diretamente neste Conselho documentações relativas ao Processo
10707000425200961, tratando-se de recurso voluntário de igual conteúdo, fls. 1.491 e ss, datado
de 06/06/2013, às 14:25.
A peça recursal está estruturada em cinco abordagens: I – Decisão de primeiro
grau; II – O cerne da questão; III – Duplicidade de critérios; IV – Renda auferida; V – Pedido.
Primeiramente, ao historiar fatos, alega parcialidade da decisão a quo, o fazendo
nos seguintes termos:
1. A Impugnação fora protocolada em 13/08/2009, e o órgão decisório inicial, a
"Delegacia de Julgamento", necessitou de um pouco mais de três anos e seis meses para
proferir sua decisão, que nada mais é que uma tentativa ávida de coonestar o
canhestro e imperfeito Lançamento de Débito. Não fosse assim não deixariam
transcorrer tanto tempo e nem precisavam de dezoito páginas para dissertar suas
"razões". Fosse límpido e transparente o crédito tributário, gastar-se-ia menos
tempo e menos palavras. Ao contrário, a laudatoria decisão, sob o manto do
corporativismo, ponto por ponto, encontra certeza e correção em tudo aquilo que
permeia o procedimento fiscal. Eivada de parcialidade, indefere o pedido de
perícia, combate todas as questões preliminares e faz verdadeira defesa do ato
praticado contra o Contribuinte, dignificando a arbitrariedade. Os três ilustres
Auditores, componentes da 20o Turma da Delegacia de Julgamento, outra coisa não
fizeram senão se esmerar em dar atributos de exatidão e certeza a tudo quanto fora feito
pelos sete colegas Auditores. (grifo do autor)
O recurso também rebate a não aceitação de suas citações legais e de
jurisprudência para “enforcar razões de nulidade” suscitadas em preliminar na impugnação, já
quanto ao mérito, mais uma vez alega parcialidade na decisão a quo, nos seguintes termos:
4.
Ao entrar propriamente no mérito processual, na questão denominada
"OMISSÃO DE RENDIMENTOS", os ilustres Julgadores citam o art. 42 da Lei n°
9.430/96, que também fora citado pela defesa, todavia as interpretações são dissonantes.
Tentaram dar ao fato típico tratado nos Autos, a seu modo particular, o enquadramento à
norma legal. Mas esta, como veremos, passa ao largo. Visto isto, nem vamos nos ater a
rebater pontos da Decisão, é notório tratar-se não de julgamento e sim de viés
unilateral, onde a dinâmica é somente a defesa dos atos da Fiscalização. (grifo do
autor)
Quanto ao mérito, ataca a forma da autuação, que é baseada em presunção de
omissão de receitas, informando que a fiscalização somente possuía dados de movimentação
bancária, que contém fluxo diário de entradas e saídas, com olvido de verificar também os
débitos realizados nas contas:
8.
Assim, a embasar o Lançamento, tão só a prova indiciária, os extratos bancários
com créditos e débitos. Estes, os débitos, como se não existissem, foram totalmente
desprezados no ato do Lançamento, como, pelos i. Julgadores, o foi também o
movimento de caixa juntado à Impugnação. A Fiscalização queria que o Contribuinte
Fl. 1537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

consubstanciasse todas as operações de seu negócio informal mediante exibição de
"Notas Fiscais idôneas". (grifo do autor)
9.
É certo que a Lei autoriza em certos casos que o Lançamento se dê a partir
de bases presumidas, mas estas hão de estar em consonância com o mundo real,
com a presunção normal do ocorrer dos fatos ou acontecer das coisas. A presunção
há de ser lógica ou verossímil, com o bom uso da experiência comum, se parte do
indício ou ilação para se chegar à verdade ou, dentro do possível, ao mais próximo
dela. Todavia, nos Autos querem que acreditemos em fadas ou duendes.(grifo do
autor)
10.
Consta dos Autos que o fluxo da conta movimento decorre do desenvolvimento
de atividade informal, mas, de modo algum todos os ingressos ou créditos destas
atividades devam ser tidos como renda auferida. Esta, a renda, é resultante da
operação lógica de crédito e débito ou recebimentos e pagamentos. Em juízo normal
é assim. O observável no mundo real e de ocorrência na ordem natural das coisas é
assim. Não é sofisma, é presunção lógica. Ainda que, a exemplo, se tratasse de uma
atividade ilícita, como o conhecido "jogo do bicho", o contraventor paga os
prêmios e despesas do pessoal envolvido no "negócio". Nem aí se há de ter todas as
receitas de apostas como rendimento. (grifo do autor)
11.
Ao contrário, sem solidez, quer a Fiscalização e os i. Julgadores, que o
arbitramento de 100% (Cem por cento) dos valores depositados em conta
movimento, como se fossem rendimentos ou lucros da atividade ou negócio, se
constituam na base de cálculo do tributo lançado. Esqueceram de dizer onde isto
acontece? No Brasil e no mundo por certo que não. (grifo do autor)
De outro lado, recorre ao conceito de renda contido nos arts 43 e 44 do Código
Tributário Nacional, diferenciando-a de receita e afirmando, entre outros, ser defeso em lei que
se confunda provento com depósitos bancários:
13.
Vê-se, pois, que a Lei autoriza que a base de cálculo do imposto seja arbitrada ou
presumida, mas jamais infere que venha a ser a totalidade ou 100% das receitas de
qualquer atividade econômica. Como dissemos antes em Defesa, a presunção contida no
Lançamento, de que havendo movimentação bancária (fato indiciário) fatalmente
haveria renda (verdade que se busca) embora legítima, nos autos não restou
demonstrada, pois não se apurou o montante do benefício de tal movimentação.
14.
O uso do critério da presunção foi justificado pelo Fisco, ao argumento de que o
Contribuinte não comprovou através de documentos idôneos a origem dos depósitos
bancários. A própria lei aduz que sua incidência, mesmo em bases presumíveis,
independe da origem, ou seja, basta que o Contribuinte tenha auferido renda ou
provento de qualquer natureza e estará sujeito a incidência. Mas não autoriza que se
confunda renda ou provento com Depósitos Bancários. Não é plausível que tão somente
os créditos da movimentação bancária se traduzam em fato gerador do Imposto de
Renda.
(...)
22.
Como já foi dito, o acontecer das coisas ou negócios no mundo real não é como
nos Autos. O benefício ou lucro adquirido no desenvolver habitual de qualquer
atividade econômica, mesmo as informais, é a diferença entre crédito e débito,
entre vendas e compras. Na planilha juntada à Impugnação, elemento de prova trazido
aos autos - mas desprezado pela Delegacia de Julgamento, que não dispunha de outro
para julgar - a Defesa buscou demonstrar este benefício, pois só ele pode ser taxado de
rendimento. A exemplo, em tal planilha vê-se nos meses de janeiro e fevereiro de 2004,
onde os depósitos bancários somaram, respectivamente, os montantes de R$ 99.679,46 e
R$ 70.740,77, a renda obtida na atividade foi, respectivamente, as quantias de R$
Fl. 1538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

9.392,48, e R$ 8.786,90. O Fisco usa os primeiros valores, como base de sua presunção.
A Recorrente porque em realidade auferiu como renda somente os segundos valores,
confia nestes números. Onde a verdade? (grifo do autor)
Aduz que a negativa de comprovação de origem do recurso na exação não é
verossímil, já que houve quebra de sigilo bancário, dispondo a fiscalização do rol de todos os
cheques aportados na conta bancária, com respectivos valores e nomes de emitentes.
A peça recursal também aponta divergência entre a fiscalização que resultou na
autuação e outra, para a qual faz um resumo das medidas que informa serem adotadas, com a
equiparação da pessoa física à jurídica:
19. Ao cabo, a Pessoa Física, foi equiparada a Jurídica, e foi tributada a partir da base de
cálculo que não atingiu o percentual de 15% de seus depósitos bancários. O
procedimento fiscal iniciado contra a Pessoa Física, CILENE RIBEIRO DE
ARAUJO, foi encerrado com a autuação da Pessoa Jurídica, C R DE
ARAUJO.(grifo do autor)
20. Por todo o historiado, resta bem claro que a Fiscalização da Receita Federal, a
gosto de seus Auditores, em se tratando de tributar por presunção ou arbítrio,
utiliza diferentes pesos e medidas, de acordo com o Contribuinte a ser fiscalizado.
Não há equidade no tratamento, não há impessoalidade e não há transparência nos
procedimentos. Uns atentam para o preconizado no inciso II do art. 150 do Decreto no
3.000/1999, outros não. Uns atentam para a norma interna versada no art.19 da IN RFB
no 748 de 2007, outros não....
Em busca da verdade material, o recorrente alega a ausência de apuração dos fatos
geradores, especialmente quanto à realização de diligências para dispor de elementos necessários
e suficientes à apuração do crédito e que, atuando a autoridade fora da jurisdição do recorrente,
teria que ir ao domicílio tributário, o que não foi feito em descumprimento ao art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972.
Ao final, requer a aceitação das preliminares e, no mérito o provimento do
recurso:
24.
Na internet, o site da Receita Federal, enfocava em 25 de maio passado, que a
Lei n° 12.325, de 2010, instituíra "o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, data
cívica a ser celebrada no dia 25 de maio, com o objetivo de mobilizar a sociedade e os
poderes públicos para a conscientização e a reflexão sobre a importância do respeito ao
contribuinte." Assim, gostaríamos de ver a Receita Federal envidar esforços para
aperfeiçoar, não só no 25 de maio, como em qualquer data, seus canais de respeito ao
cidadão Contribuinte. O que por certo, não se dará com o arbitramento aqui em
combate. Por certo, também não se dará quando os Auditores Fiscais dispõem de mais
de 180 dias para sopesar elementos e informações, mas não saem do mais confortável, e
os seus pares, da Delegacia de Julgamento, levam mais de três anos e seis meses para
prolatarem uma decisão de praxe. Prazos bem diferentes dos que são dados ao
Contribuinte.
25.
Tendo em conta todo o exposto, o Contribuinte, por seu procurador, vem,
respeitosamente, a esta digna Corte, Recorrer da Decisão proferida pela 20° Turma da
Delegacia de Julgamento. E, neste ensejo, reiterar e ratificar todos os pontos e
questões postos na Impugnação, não só a legislação enfocada, como as preliminares
de nulidade, e, no mérito, as de insubsistência, improcedência e ilegalidade da
abusiva exigência fiscal lançada, a qual falta os lastros de verrosimilhança. Sem
olvidar, em sendo necessário, o pedido de perícia formulado. Assim, requer seja
reformada a Decisão, ensejando o cancelamento do débito ou a revisão do
Fl. 1539
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

Lançamento, pois este, por certo e justo, não deve contemplar confiscos nem
assaltos ao patrimônio de qualquer cidadão Contribuinte.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Preliminarmente, o recurso voluntário apresentado é tempestivo e obedece aos
requisitos legais, ao que dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
Foi arguida preliminar de parcialidade do juízo a quo, faço exposição dos termos
utilizados:
1. A Impugnação fora protocolada em 13/08/2009, e o órgão decisório inicial, a
"Delegacia de Julgamento", necessitou de um pouco mais de três anos e seis meses
para proferir sua decisão, que nada mais é que uma tentativa ávida de coonestar o
canhestro e imperfeito Lançamento de Débito. Não fosse assim não deixariam
transcorrer tanto tempo e nem precisavam de dezoito páginas para dissertar suas
"razões". Fosse límpido e transparente o crédito tributário, gastar-se-ia menos
tempo e menos palavras. Ao contrário, a laudatoria decisão, sob o manto do
corporativismo, ponto por ponto, encontra certeza e correção em tudo aquilo que
permeia o procedimento fiscal. Eivada de parcialidade, indefere o pedido de
perícia, combate todas as questões preliminares e faz verdadeira defesa do ato
praticado contra o Contribuinte, dignificando a arbitrariedade. Os três ilustres
Auditores, componentes da 20o Turma da Delegacia de Julgamento, outra coisa não
fizeram senão se esmerar em dar atributos de exatidão e certeza a tudo quanto fora feito
pelos sete colegas Auditores. (grifo do autor)
A parcialidade alegada, ao argumento de corporativismo, desprovida de provas,
traduz-se em desrespeito ao juízo de origem, que teve o cuidado de examinar o bojo da ação
fiscal, tanto que identificou duplicidades, dando procedência a uma parte da impugnação
justamente por buscar a imparcialidade e a verdade dos fatos. Há que se destacar, em
contraponto aos argumentos expostos, as sábias lições de importante jurista brasileiro,
esquecidas na peça recursal, “Apaixonar-se não é Argumentar” (Maximiliano, Carlos.
Hermenêutica e Aplicação do Direito. 16a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.277):
É comum no foro, na imprensa e nas câmaras substituírem as razões, os fatos e os
algarismos pelos adjetivos retumbantes em louvor de uma causa, ou em vitupério da
oposta. Limitam-se alguns a elevar às nuvens os autores ou as justificativas que
invocam, e a deprimir os do adversário; outros chamam irretorquíveis, decisivas,
esmagadoras às próprias alegações, e absurdas, sofísticas, insustentáveis, às do
contraditor. Exaltar, enaltecer com entusiasmo, ou maldizer, detratar com
veemência não é argumentar; será uma ilusão de apaixonado, ou indício de inópia
de verdadeiras razões. (grifo do autor)
Fl. 1540
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

A ironia leva a palma ao vitupério. O que impressiona bem (saibam os novos, mais
ardorosos e menos experientes) é a abundância e solidez dos argumentos aliados à
perfeita cortesia, linguagem ponderada e modéstia habitual. (grifo do autor)
Também foi arguida preliminar de descumprimento de preceito legal quanto ao
local de jurisdição, sendo a fiscalização realizada fora da localidade do recorrente, com alegada
desobediência ao art. 10, caput, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
Trata-se de matéria sumulada por este Conselho, Súmula Carf no 6, que dá
legitimidade à lavratura de auto de infração no local onde esta foi constatada, ainda que fora do
local de residência do contribuinte:
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
Isto posto, as preliminares não merecem acolhimento.
MÉRITO
Quanto ao mérito, primeiramente é preciso apontar o cerne da lide, qual seja, a
discussão sobre a forma de autuação, baseada em omissão de receita por presunção legal, e
também o conceito de renda disposto na legislação.
Ao examinar a exação, cujos fatos e fundamentos jurídicos encontram-se descritos
no Termo de Verificação Fiscal de fls. 270 e ss, infere-se que entre os anos calendários de 2004 a
2006 o recorrente movimentou R$ 3.415.311,35 em suas contas bancárias. Nestes mesmos
períodos, suas declarações de rendimentos apresentadas ao fisco somam R$ 112.739,24,
equivalente a 3,3% dos depósitos realizados.
Consta do termo que o recorrente foi intimado, por mais de uma vez, a comprovar
a origem dos recursos, com clara oportunidade para a produção de provas que atestassem a
procedência lícita dos valores, mas não houve comprovação.
O fundamento legal de omissão de receita por não comprovação de origem de
movimentação em contas bancárias utilizado na exação é o art. 42, caput e § 4o da Lei no 9.430,
de 1996, que se passa a exame:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.(grifo do autor)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Primeiramente, há que se compreender que a legislação tributária em estudo
trouxe importantes atualizações para o contexto histórico e político vivido em meados da década
de 1990. Os valores creditados em conta bancária, de origem não comprovada, omitem além da
Fl. 1541
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

receita em si, a própria atividade, muitas vezes ilícita e em um contexto histórico de
crescimento de crimes, especialmente os transnacionais, com o processo de globalização.
A compreensão da real omissão, que é a atividade, faz entender o verdadeiro
sentido e alcance do dispositivo legal em referência. Decompondo-se o caput do art. 42, infere-se
que o titular da conta bancária, regularmente intimado, ou seja, dentro de um procedimento de
ação de fiscalização estatal, deve comprovar a origem de recursos creditados por duas qualidades
exigidas para a documentação, que seja hábil e idônea, ou seja, empregadas no sentido de
capacidade, habilitação e adequação.
A lei presume omissão de receita os valores creditados em conta bancária e
inverte o ônus da prova para que o titular, pessoa física ou jurídica, comprove a origem dos
recursos e é justamente neste momento que há possibilidade de demonstração do que realmente
constitui renda ou não. Portanto, não é o fisco, mas o fiscalizado quem irá apontar, por
documentos hábeis e idôneos, aquilo que efetivamente representa rendimento tributável,
nos termos da regra matriz de incidência do tributo em exame, a Lei no 7.713, de 1988,
especificamente no art. 3o.
Portanto, trata-se de uma condição jurídica imposta pela lei que presume renda
valores creditados cuja origem não seja provada pelo seu titular, diferenciando da regra geral
esculpida no art. 43 e 44 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional, justamente por
tratar, in casu, de norma específica que objetiva o combate também à evasão fiscal.
Descabe a alegação de que a “quebra do sigilo bancário” deu à fiscalização a
comprovação da origem dos valores, pois é preciso destacar que esta vai muito além de apenas
identificar quem fez um depósito, já que a própria dicção da lei informa que a comprovação se
faz por documentação hábil e idônea, fazendo prova da FONTE originária da renda, por outras
palavras, a razão de existir o rendimento.
Diante do exposto, é possível inferir que a autoridade administrativa, ao constituir
o crédito tributário, aplicou corretamente o dispositivo legal, dentro de seus limites, não fazendo
jus a alegação recursal de incorreção na forma de autuação, tampouco ao invocar o conceito de
renda previsto em norma geral de direito tributário, tratando-se o caso de legislação específica.
Há também na peça recursal uma alegação de duplicidade de critérios, ao que cita
o tratamento dado à CILENE RIBEIRO DE ARAÚJO, tratamento este fora dos autos e para o
qual não se pode examinar, portanto tenho por descabida a análise de eventual solução díspar
dada em outra ação fiscal, não guardando relação com os autos e com o presente julgamento.
PEDIDOS
Em exame aos pedidos feitos, verifico que o recorrente pretende que as arguições
feitas na impugnação, já decididas pelo colegiado de piso, sejam mais uma vez analisadas, além
do pedido de perícia, nos seguintes termos:
25.
Tendo em conta todo o exposto, o Contribuinte, por seu procurador, vem,
respeitosamente, a esta digna Corte, Recorrer da Decisão proferida pela 20° Turma da
Delegacia de Julgamento. E, neste ensejo, reiterar e ratificar todos os pontos e
questões postos na Impugnação, não só a legislação enfocada, como as preliminares
de nulidade, e, no mérito, as de insubsistência, improcedência e ilegalidade da
Fl. 1542
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000425/2009-61

abusiva exigência fiscal lançada, a qual falta os lastros de verrosimilhança. Sem
olvidar, em sendo necessário, o pedido de perícia formulado. Assim, requer seja
reformada a Decisão, ensejando o cancelamento do débito ou a revisão do Lançamento,
pois este, por certo e justo, não deve contemplar confiscos nem assaltos ao patrimônio
de qualquer cidadão Contribuinte.
Quanto a reanalisar os argumentos da impugnação, considero descabido o pedido,
já que é dever do recorrente apresentar as arguições preliminares e de mérito que pretende serem
julgadas por este Conselho.
Quanto ao pedido de perícia, lembro que a ação fiscal foi iniciada em 15/10/2008,
fls. 18 e ss, com seu término registrado em 20/07/2009, fls. 472, o recorrente teve toda a
oportunidade de produzir provas a seu favor e não o fez e não há um real motivo para que
se faça perícia ao tempo deste julgamento, já que presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide. Diante do exposto, tenho por prescindível e,
portanto, descabido o pedido de perícia.
Por tudo posto, voto pela rejeição das preliminares e, no mérito, a improcedência
do recurso voluntário e consequente mantença do crédito tributário aferido na decisão
administrativa de origem.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1543
DF CARF MF
Original